Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732277-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERNO GOELLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID origem 103437083), que, nos autos da liquidação por arbitramento movida em seu desfavor por ERNO GOELLER, declarou liquidada a sentença e homologou o laudo produzido pelo perito, auxiliar do juízo, definindo o valor devido ao autor, ora agravado, no montante de R$ 105.932,62 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos.) O banco agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, que fora elaborado laudo pericial (ID origem 98199445), com viso de apurar a existência de eventuais valores em prol do agravado, decorrentes das cédulas de créditos rural, apreciadas na sentença liquidanda (Cédula de Crédito Rural no 87/00724-X, Cédula de Crédito Rural no 88/00144-X, Cédula de Crédito Rural no 88/01261-1, Cédula de Crédito Rural no 89/00063-3 e Cédula de Crédito Rural no 89/00133-8). Aduz que referente às Cédulas de Crédito Rural no 87/00724-X e 88/01261-1 os cálculos confeccionados pelo perito estão corretos. Mas em relação às demais há equívocos nos cálculos homologados pelo Juízo a quo, porquanto, segundo o argumentado, “(...) para apuração das diferenças referentes aos Expurgos Inflacionários oriundos do PLANO COLLOR (84,32% - 41,28% = 43,04%), deve ser considerado apenas o saldo base de MAR/1990, para posteriormente analisar se o valor cobrado em ABRIL/1990 está de acordo com o determinado na Ação Civil Pública (41,28%).” (ID 29762146) Defende que “[q]uanto à atualização das diferenças incorretamente apuradas, sem qualquer determinação judicial, o Perito utilizou os índices do TJDF e incluiu juros de mora desde a citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) em suas apurações. Ora, para atualização das diferenças apuradas, devem ser utilizados os indexadores divulgados no Manual de Cálculos da Justiça Federal – Ações Condenatórias em Geral, e quanto aos juros de mora, estes incidem desde a citação da demanda executiva individual, eis que, é o marco delimitador de apuração.” (ID 29762146) Assevera também que “(...) o Perito não deduziu de suas apurações os percentuais amortizados mediante indenização do PROAGRO, relativo as operações no 89/00063-3 e no 89/00133-8. Sendo assim, o Banco do Brasil S.A. através de seu Assistente Técnico impugnou o Laudo Pericial conforme aspectos evidenciados acima (Id. 100433985), e demonstrou que, o correto valor da condenação a favor da parte Autora na data base do Laudo Pericial, perfazia o montante de R$ 14.607,55 (quatorze mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).” (ID 29762146) Diante das inconsistências apontadas na impugnação de ID origem 100433985, os cálculos realizados pelo perito judicial se mostram excessivos, razão pela qual devem ser refeitos nos moldes impugnados. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 29762148 a 29762151), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo, eis que o processo na origem já se encontra, na prática, suspenso, por efeito do pronunciamento judicial de ID 105604089, que determinou arquivamento provisório do processo originário até o deslinde do mérito desta pretensão reformatória. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pelo agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Em contrapartida, para eventualmente se afastar a conclusão exarada nos cálculos judicialmente homologados, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, tanto para garantir uma paridade de armas, assegurando-se às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como para obter mais elementos de informação e de convicção, para melhor dirimir a presente controvérsia. Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator